Tribunal: STF
Processo: ARE 1558796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. LEI LOCAL QUE, A DESPEITO DE NÃO TRAZER TODOS OS PARÂMETROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, REMETEU EXPRESSAMENTE ÀS NORMAS FEDERAIS O CARÁTER DE COMPLEMENTARIEDADE NORMATIVA. AUSÊNCIA DE LIBERALIDADE DO ADMINISTRADOR. BASE DE CÁLCULO QUE ESTÁ CLARAMENTE PREVISTA NA LEI MUNICIPAL, COMO SENDO O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE A | NORMA FEDERAL SUBSTITUIR O LEGISLADOR LOCAL NESSE PONTO. PLEITO DE CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONCEDIDO, ASSIM COMO DE SEUS RETROATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DAS TESES 810/STF E 905/STJ. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente